Tribunal: STF
Processo: RE 1536044
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre questões já decididas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 611.503 RG/SP — Tema 360 e RE 730.462 RG/SP — Tema 733, ambos da relatoria do Ministro Teori Zavascki), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:



    Tema 360: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (grifei).



    Tema 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    Por oportuno, destaco decisões desta Suprema Corte nas quais o entendimento firmado nos referidos temas de repercussão geral foi aplicado a casos como o ora em análise: RE 1.482.370/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/3/2024; ARE 1.375.386/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/11/2023; RE 1.462.227/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/10/2023; RE 1.408.161/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/12/2022; RE 1.392.829/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19/8/2022; e ARE 1.389.616/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/8/2022.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator